Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESACATO. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o delito de invasão de domicílio crime de mera conduta, bem como não constituindo como meio necessário à execução do crime de descumprimento de medidas protetivas, inviável a aplicação do princípio da consunção.
2. O estado de ânimo alterado não enseja a absolvição do autor do crime de desacato, posto que tal delito geralmente ocorre quando o agente está sob forte emoção.
3. Recurso conhecido e desprovido.